Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-46.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014385-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SPERANCA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.079.861/0001-68 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0009-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICAS COMERCIAIS ABUSIVAS. IRREGULARIDADES REITERADAS. IMPRESCRITIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o estabelecimento comercial em obrigações de fazer e não fazer, além do pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos, em razão de práticas comerciais abusivas reiteradas entre 2013 e 2015, como divergência de preços, ausência de informações adequadas e exposição de produtos vencidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação civil pública de natureza consumerista está sujeita à prescrição quinquenal; e (ii) analisar se a correção posterior das irregularidades afasta a configuração do dano moral coletivo e a necessidade de sua reparação.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer que as ações coletivas de consumo não estão sujeitas a prazo prescricional específico (REsp 1.736.091/PE), superando o anterior entendimento de aplicação analógica do prazo quinquenal da Lei da Ação Popular.

4. O direito público subjetivo e processual de ação é imprescritível, sendo possível a limitação apenas da pretensão de direito material.

5. Mesmo que se adotasse o prazo prescricional quinquenal, a última fiscalização ocorreu em 30/09/2015 (Auto de Constatação n. 2015.01.426), e a ação foi ajuizada em 30/07/2020, dentro do prazo de cinco anos, afastando a alegação de prescrição.

6. As fiscalizações realizadas pelo PROCON em 2013, 2014 e 2015 demonstraram a reiteração de práticas lesivas aos consumidores, incluindo: (i) divergência entre preços nas gôndolas e nos caixas; (ii) comercialização de produtos vencidos e avariados; (iii) ausência de cardápio em braile; (iv) falta de leitores óticos acessíveis; e (v) deficiência nas informações sobre produtos.

7. A persistência das irregularidades mesmo após sucessivas fiscalizações e tentativa de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta demonstra negligência das apelantes na proteção dos direitos dos consumidores, não havendo que se falar em meras falhas isoladas.

8. A eventual correção das irregularidades não afasta o dever de indenizar pelos danos morais coletivos causados durante o período em que as práticas abusivas foram mantidas, especialmente quando expuseram os consumidores a riscos à saúde e segurança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As ações civis públicas de natureza consumerista não estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal. 2. O ajuizamento da ação civil coletiva de consumo, dentro do prazo quinquenal afasta qualquer alegação de prescrição. 3. A correção posterior das irregularidades não afasta o dever de indenizar por danos morais coletivos quando constatadas práticas comerciais abusivas reiteradas que expuseram a coletividade a riscos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o e 39; Lei no 7.347/85, art. 21; Lei no 4.717/65, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, REsp 1.736.091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/05/2019; TJ-MT, AC 1014407-07.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/10/2023; TJ-MT, AC 1014416-66.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2024. Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
e
SPERANÇA & CIA LTDA - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, impondo obrigações de fazer e não fazer, além de condená-las ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos, visando ressarcir a sociedade pelos riscos e danos morais provocados pelas práticas comerciais reiteradamente abusivas e lesivas aos consumidores.

Os apelantes, inconformados, sustentam que a ação está prescrita, pois teria decorrido o prazo quinquenal aplicável à ação civil pública, conforme entendimento do STJ.

Alegam ainda que as irregularidades apontadas foram sanadas no período das fiscalizações e que não há registros de novas infrações desde 2015, de modo que não se justifica a condenação por danos morais coletivos.

Assim, pleiteiam a reforma integral da sentença para o reconhecimento da improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais coletivos.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta integralmente as alegações recursais, aduzindo que não se aplica prescrição quinquenal às ações civis públicas de natureza consumerista, sendo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a imprescritibilidade de tais demandas, que as obrigações fixadas na sentença decorrem diretamente da legislação vigente, como o Decreto no 5.903/2006 e o Código de Defesa do Consumidor e que as irregularidades apontadas foram reiteradas e persistiram após fiscalizações em 2013, 2014 e 2015, demonstrando negligência das Apelantes.

Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso (Id. 195650185).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a regularidade da sentença recorrida e a ausência de elementos que justifiquem a reforma pretendida (Id. 259797681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A ação civil pública versa sobre alegações de
práticas comerciais abusivas e lesivas aos consumidores
, consistentes, principalmente, na divergência de preços entre os valores expostos nas gôndolas e aqueles cobrados nos caixas, além da ausência de informações adequadas sobre os produtos, incluindo a falta de cardápio em braile e a exposição de produtos sem etiquetas de validade, conforme
apurado em fiscalizações realizadas pelo PROCON nos anos de 2013, 2014 e 2015
.

Em sua sentença, o Juízo de primeira instância condenou as empresas apelantes a obrigações de fazer e de não fazer, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada infração, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00, com destinação ao Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, acrescidos de juros de mora desde a última fiscalização e correção monetária.

Em suma, os apelantes apontam a prescrição quinquenal, eis que os fatos apontados ocorreram até 2015, enquanto a ação foi ajuizada somente em 2020. No mérito defendem que as irregularidades apontadas foram sanadas no período das fiscalizações e que não há registros de novas infrações desde 2015, o que levaria a improcedência dos pedidos da inicial ou, ao menos, a exclusão do dano moral coletivo.

Pois bem.

1. Da Preliminar de Prescrição Quinquenal

As apelantes sustentam que a pretensão estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o prazo quinquenal teria transcorrido entre as irregularidades alegadas (ocorridas até 2015) e o ajuizamento da presente ação em 2020. Baseiam-se, para tanto, na analogia do prazo previsto para ações populares, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao aplicá-lo às ações civis públicas.

O magistrado de primeiro grau decidiu a questão da seguinte forma:

“Afasto preliminarmente a arguição de prescrição suscitada pela ré.

Afinal, o prazo prescricional no caso é de cinco anos, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que se aplica à ação civil pública, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto para as ações populares, conforme art. 21 da Lei Federal n. 4.717/65.

Ilustro:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. REAJUSTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, adotando prazo prescricional vintenário, julgou parcialmente procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada, em 03/02/2006, pela Associação agravante, na qual postula a condenação da parte agravada, concessionária de energia elétrica, ao ressarcimento dos danos decorrentes da indevida majoração, em 20%, das tarifas de energia elétrica, implementada pelas Portarias DNAEE 38/86 e 45/86, durante o Plano Cruzado, entre março e novembro de 1986. Na decisão ora agravada foi dado parcial provimento ao Recurso Especial, interposto pela parte ora agravada, para o fim de reconhecer a prescrição quinquenal do direito de ação. III.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que "a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65"
(STJ, REsp 1.070.896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/08/2010). Nesse sentido acórdão do AgRg nos E REsp 1.070.896/SC, (Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/05/2013), que inadmitiu Embargos de Divergência discutindo o prazo prescricional quinquenal, em ação civil pública, aplicando-se ao caso o verbete sumular 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). IV. Ao apreciar Embargos de Divergência opostos nos autos de idêntica Ação Civil Pública, ajuizada contemporaneamente ao presente feito, também proposta pela Associação agravante, a Corte Especial do STJ reiterou o entendimento no sentido de que "a ação civil pública, promovida por associação de consumidores, na defesa dos interesses individuais homogêneos dos seus associados, prescreve em cinco anos" (STJ, EREsp 1.321.501/SE, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/10/2019). V. Inviável a pretendida modulação de efeitos da alegada alteração de entendimento da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Na forma do entendimento desta Corte, "a modulação de efeitos do art. 927, § 3o, do CPC/15 deve ser utilizada com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses específicas, em que o entendimento superado tiver sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de atuação nos jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse social envolvido" (STJ, EDcl no REsp 1.630.889/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018). VI. Agravo interno improvido (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1321564 RJ 2012/0089857-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)”(negritei)

Revela os documentos juntados pelo autor, que
as fiscalizações iniciaram no ano de 2013, no entanto, se estenderam pelos anos de 2014 e por fim em 2015, (id. 35718024 p. 66/70), Auto de Constatação 2015.01.426, da fiscalização ocorrida em 30/09/2015,
onde se constatou a reiteração das irregularidades
.

Assim, partindo dessa premissa, como
a vertente demanda foi autuada em 30 de julho de 2020, não houve a ocorrência da prescrição quinquenal.”
(grifos e destaques nosso)

Algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, é de se destacar que a jurisprudência do c. STJ
“pacificou-se no sentido de ser aplicável à ação civil pública, na tutela de interesses individuais homogêneos disponíveis, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular. Precedentes da Segunda Seção e da Corte Especial"
(EREsp n. 1.321.501/SE, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 25/10/2019.).

Contudo, em precedente diverso (REsp: 1736091 PE 2017/0304773-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019) é certo que o STJ assentou que a
ação coletiva de consumo
não está sujeita a prazo prescricional específico. Argumentou-se na ocasião a pretensão de direito material pode ser afetada pela prescrição, mas o
direito de ajuizar a ação coletiva permanece resguardado, independentemente do transcurso do tempo
.

Nesse sentido, é certo que a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à imprescritibilidade das Ações Civis Públicas (ACPs) que possuem natureza consumerista é complexa e envolve a interpretação do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal. O STJ tem decidido que a imprescritibilidade se aplica a ações que visem o ressarcimento ao erário, conforme estabelecido na norma constitucional. Essa interpretação é reforçada por precedentes que afirmam que a Ação Civil Pública, a Ação Popular e o Código de Defesa do Consumidor formam um microssistema de proteção dos direitos difusos.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. SUJEIÇÃO À PASSAGEM DO TEMPO. APURAÇÃO CONCEITUAL. DIREITO SUBJETIVO. PRETENSÃO. DIREITO ABSTRATO DE AÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. EFETIVA POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO
. CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS DA LESÃO E DO DANO. 1. Ação coletiva de consumo por meio da qual questiona a venda de suplemento alimentar sem registro na ANVISA e a prática de propaganda enganosa, em virtude de o produto ser apresentado ao público consumidor como se possuísse propriedades medicinais. 2.
O propósito recursal consiste em determinar se:
a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional;
b) existe prazo para o ajuizamento de ação coletiva de consumo
e c) se, na hipótese concreta, o pedido de instauração de inquérito civil representou marco apto a autorizar o início do fluxo de lapso temporal para o exercício do direito processual ou do direito material. 3. Recurso especial interposto em: 09/08/2016; conclusão ao Gabinete em: 11/01/2018; aplicação do CPC/15. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. O direito subjetivo é a extensão prática, concreta e de direito material da previsão genérica do direito objetivo que define a possibilidade de um indivíduo exigir de outro um certo agir, pressupondo, pois, a intersubjetividade. 7. A pretensão, que também pertence ao direito material, está ligada intimamente à responsabilidade (haftung), se relacionando à exigibilidade da prestação. 8. O direito subjetivo nasce com o estabelecimento da relação jurídica, com a previsão com base no direito objetivo do nascimento dos feixes obrigacionais, ao passo que a pretensão somente surge no momento em que a prestação, decorrente do direito subjetivo, passa a ser exigível, com sua violação
. 9. No Estado Democrático de Direito, em virtude do monopólio estatal da violência, há o desdobramento do direito de ação, e a consequente a previsão de um direito processual e abstrato de agir de titularidade de qualquer sujeito e que é dirigido ao Estado, para a obtenção da prestação jurisdicional. 10. O direito público subjetivo e processual de ação deve ser considerado, em si,
imprescritível
, haja vista ser sempre possível requerer a manifestação do Estado sobre um determinado direito e obter a prestação jurisdicional, mesmo que ausente, por absoluto, o direito material. 11. O máximo que pode que ocorrer é a impossibilidade da satisfação de uma determinada pretensão por meio de um específico procedimento processual, ante a passagem do tempo qualificada pela inércia do titular, caracterizadora da preclusão, o que, todavia, não impossibilita, em absoluto, o uso da específica ação ou procedimento. 12. A ação do tempo somada à inércia do titular tem, portanto, em regra, relação unicamente com a pretensão de direito material. 13. Pelo viés objetivo da teoria da actio nata, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível. 14. Por outro lado, segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão. 15. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da actio nata sob a vertente subjetiva é excepcional, somente cabível nos ilícitos extracontratuais. Precedentes.
16. Embora o inquérito civil tenha por objetivo apurar indícios para dar sustentação a uma eventual ação coletiva, a fim de que não se ingresse em demanda por denúncia infundada, sua instauração não é obrigatória, podendo o autor coletivo pela presença de elementos suficientes para o imediato exercício do direito de ação. Precedentes. 16. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem concluiu que somente ao final do inquérito civil o Ministério Público se convenceu da natureza enganosa da publicidade. Assim, rever esse posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 17. Ademais, como se trata de ilícito extracontratual, o termo inicial do prazo prescricional somente é contabilizado a partir do efetivo conhecimento de todos os elementos da lesão, por aplicação da teoria da actio nata sob viés subjetivo, da forma como concluiu o Tribunal de origem. 18. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, não provido. (
STJ
- REsp: 1736091 PE 2017/0304773-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019) - destaquei

No voto da relatora restou assentado o seguinte trecho:

“A aplicação analógica o prazo de cinco anos do art. 21 da Lei de Ação Popular para a ação coletiva de consumo, reconhecida pela jurisprudência esta e. Corte (AgInt no AREsp 872.801/SP, Terceira Turma, DJe 25/11/2016; REsp 1392449/DF, Segunda Seção, DJe 02/06/2017; AgRg nos EREsp 1070896/SC, Corte Especial, DJe 10/05/2013 ), tem como pressuposto o fato de não existir na Lei de Ação Civil Pública expresso prazo para o exercício dessa modalidade de direito subjetivo público ação, tampouco a previsão expressa de perda da possibilidade de uso desse específico rito processual pela mera passagem do tempo.

Todavia, conforme consigna a doutrina especializada e ao contrário do entendimento prevalente, esse “silêncio do ordenamento é eloquente, ao não estabelecer direta e claramente prazos para o exercício dos interesses metaindividuais e para o ajuizamento das respectivas ações, permitindo o reconhecimento da não ocorrência da prescrição” (LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do Processo Coletivo, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 385, sem destaque no original).

Realmente, o silêncio do ordenamento deve ser considerado intencional, pois o prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação popular, contido no art. 21 da Lei 4.717/65, foi previsto com vistas à concretização de uma única e específica prestação jurisdicional.

Conforme dispõe expressamente o art. 1o da Lei 4.717/65, o desígnio da ação popular é a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público em sentido amplo, constatado a partir dos vícios enumerados no art 2o de referido diploma legal, que consubstanciam as causas de pedir passíveis de serem apuradas em referida modalidade de ação, a saber: a) incompetência; b) vício de forma; c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e e) desvio de finalidade.

As ações coletivas de consumo, por sua vez, atendem a um espectro de prestações de direito material muito mais amplo, podendo não só anular ou declarar a nulidade de atos, como também quaisquer outras providências ou ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela dos consumidores, nos termos do art. 83 do CDC. Desse modo, ainda que a ação popular e a ação coletiva de consumo componham o microssistema de defesa de interesses coletivos em sentido amplo, é substancial a disparidade existente entre os objetos e causas de pedir de cada uma dessas ações, o que demonstra a impossibilidade do emprego da analogia, que pressupõe a “aplicação de um princípio jurídico estatuído para determinado caso a outro que, apesar de não ser igual, é semelhante ao previsto pelo legislador”, de modo que seja realizada a “extensão do tratamento jurídico, previsto expressamente para determinado caso, a um semelhante, não previsto” (GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução à Ciência do Direito. 7a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1976, p.278, sem destaque no original). É, assim, necessária a superação (overruling) da atual orientação jurisprudencial desta Corte, pois não há razão para se limitar o uso da ação coletiva ou desse especial procedimento coletivo de enfrentamento de interesses individuais homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos, sobretudo porque o escopo desse instrumento processual é o tratamento isonômico e concentrado de lides de massa relacionadas a questões de direito material que afetem uma coletividade de consumidores, tendo como resultado imediato beneficiar a economia processual. De fato, submeter a ação coletiva de consumo a prazo determinado tem como única consequência impor aos consumidores os pesados ônus do ajuizamento de ações individuais, em prejuízo da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito, princípios expressamente previstos no atual CPC em seus arts. 4o e 6o, respectivamente, além de prejudicar a isonomia, ante a possibilidade de julgamentos discrepantes. Portanto, como consignei em recentíssimo julgado, ainda não concluído, a interpretação mais consentânea com o atual desenvolvimento do direito processual é a de que, em regra, somente as pretensões de direito material ficam submetidas à extinção pela inércia do titular por determinado tempo, vista que: [...] os direitos individuais homogêneos são os mesmos direitos comuns ou afins, cuja defesa coletiva se legitima apenas do ponto de vista instrumental, objetivando conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Nesse aspecto, os direitos homogêneos são, por motivos exclusivamente pragmáticos, transformados em estruturas moleculares, não como fruto de sua indivisibilidade inerente ou natural ou da organização ou da existência de uma relação jurídica base, mas por razões de facilitação de acesso à justiça, pela priorização da eficiência e da economia processuais. (Resp 1.774.637/SP, 3a Turma, pendente de publicação).”

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO REsp no 1.736.091/PE – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO POPULAR NÃO SE APLICA ÀS AÇÕES COLETIVAS DE CONSUMO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1
. É amplamente reconhecido e consagrado, por meio da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que as ações coletivas de consumo não estão submetidas ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido pelo artigo 21 da Lei 4.717/1965.

“(...) O direito público subjetivo e processual de ação deve ser considerado, em si, imprescritível, haja vista ser sempre possível requerer a manifestação do Estado sobre um determinado direito e obter a prestação jurisdicional, mesmo que ausente, por absoluto, o direito material. 11. O máximo que pode que ocorrer é a impossibilidade da satisfação de uma determinada pretensão por meio de um específico procedimento processual, ante a passagem do tempo qualificada pela inércia do titular, caracterizadora da preclusão, o que, todavia, não impossibilita, em absoluto, o uso da específica ação ou procedimento. 12. A ação do tempo somada à inércia do titular tem, portanto, em regra, relação unicamente com a pretensão de direito material. 13. Pelo viés objetivo da teoria da actio nata, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível. 14. Por outro lado, segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão.”
(Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial 1.736.091 - PE (2017/0304773-5); Relatora Ministra Nancy Andrighi, data de julgamento 14/05/2019) 2. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido. (TJ-MT - AI: 10095609720228110000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2023) – destaquei

Portanto, poder-se-ia afastar a alegação da prescrição invocada apoiando-se na inexistência de prescrição para as ações coletivas de consumo, em superação dos precedentes anteriores, conforme orientação jurisprudencial.

Contudo, no caso em tela, é certo que o magistrado apontou que embora as fiscalizações tenham ocorrido entre 2013 a 2015, a demanda foi instaurada com base na
fiscalização realizada em 30.09.2015
, conforme auto de constatação n. 2015.01.426, após constatação de reiteração das irregularidades em debate, afastando, portanto, a prescrição em função do
ajuizamento da demanda em 30.07.2020.

Na contestação e no recurso manejado, é arguido que os fatos ocorreram há mais de 06 (seis) anos do ajuizamento da demanda.

Analisando a dinâmica dos fatos é mencionado na inicial que em
2013
o PROCON realizou fiscalização, gerando, então o Relatório de Fiscalização no
29/2013
, Auto de Infração no
2013.088
e Auto de Constatação no
2013.02.440.

Na ocasião, constatou as seguintes irregularidades: (i) Ausência de avisos com o nome, endereço e telefone o Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor; (ii) Emissão de documentos fiscais sem a inclusão do nome, endereço e telefone do PROCON-MT; (iii) Ausência de informações quanto as formas de pagamento aceitas (cheques, cartões de crédito e de débito) e as condições e critérios exigidos; (iv) Exigência de tempo mínimo de abertura de conta bancária para o recebimento de cheques como forma de pagamento; (v) Não disponibilização ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, de um exemplar Código de Defesa do Consumidor; (vi) Oferta ao público consumidor de produtos sem as informações em língua portuguesa a respeito da origem, composição, informações nutricionais, prazo de validade e as informações “contém glúten” ou “não contém glúten”; (vii) Ausência de relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor na padaria e lanchonete; (viii) Não disponibilização ao consumidor de equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, apesar de utilizar a precificação pelo código de barras; (ix) Oferta ao público consumidor de produtos perigosos (explosivos) sem alvará do corpo de bombeiros; – Inexistência de avisos de proibição de venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos e permissão de seu consumo no estabelecimento comercial, em tamanho e local de alta visibilidade, com expressa referência a Lei estadual n° 9.791/2012; (x) Inexistência de avisos de proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do PROCON-MT; (xi) Ofertar recarga de crédito para celulares apenas na forma de pagamento em dinheiro, porém aceita outras modalidades de pagamento para os demais produtos.

Assentou-se, ainda, que a fiscalização restou
repetida em 2014
(06/02/2014 e 18/09/2014), gerando autos de constatação, que apontaram as seguintes irregularidades:
(i)
que expunha ao público consumidor produtos com divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja, com duplicidade de preços; (ii) que emitia documentos fiscais sem a inclusão do nome, endereço e telefone do PROCON-MT; (iii) que ofertava ao público consumidor recarga de crédito para celulares apenas na forma de pagamento em dinheiro, porém aceita outras modalidades de pagamento para os demais produtos; (iv)

ausência de relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor no açougue e padaria; (v) que exigia tempo mínimo de abertura de conta bancária para o recebimento de cheques como forma de pagamento; (vi) que ofertava ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido; (vii) que expunha ao público consumidor produtos sem informações sobre o prazo de validade.

Esclareceu-se, então, que as partes realizaram audiência na Promotoria de Justiça, tendo ocorrido anuência quanto às cláusulas estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta e discutidas as suas cláusulas, mas os representantes do estabelecimento requerido não assinaram o aludido documento.

Por fim, os autos nos indicam que nova fiscalização restou realizada entre
21/09/2015 a 05/10/2015
(relatório do id. 195650154 – Pág. 66), gerando, então, o
auto de constatação n. 2015.01.426,
confeccionado em
30/09/2015,
apresentando as seguintes irregularidades: (i) que a empresa compromissária utiliza a modalidade de precificação através do código de barras, todavia, os leitores óticos não são indicados por cartazes suspensos que informem a sua localização; (ii) que expunha ao público consumidor produtos com divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja, com duplicidade de preços; (iii) que ofertava ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido; (iv) Não disponibilização ao público consumidor, no restaurante do estabelecimento, ao menos um exemplar de cardápio em linguagem braile; (v) que a empresa compromissária expunha ao público consumidor produtos avariados/violados; - que expunha ao público consumidor produtos sem informações sobre o prazo de validade.

A referida fiscalização e consequente constatação se revela causa de pedir da presente demanda, não havendo, assim, que se falar em prescrição, na medida em que a presente demanda foi protocolada em
julho de 2020.

Desta forma,
não verifico a incidência da prescrição arguida,
motivo pelo qual
REJEITO a aludida arguição.

2. Do Mérito Recursal

No mérito, as Apelantes
alegam que as irregularidades apontadas na inicial foram corrigidas
antes mesmo do ajuizamento da demanda, não havendo qualquer elemento que justifique a condenação, especialmente ao pagamento de danos morais coletivos.

A sentença recorrida bem destacou que
as infrações constatadas não se limitaram a falhas isoladas, mas revelaram uma falha sistêmica de controle de qualidade e atenção às normas consumeristas, reiteradamente observada nos anos de 2013, 2014 e 2015
.

Ocorre que, embora o estabelecimento comercial ter, supostamente, sanado as irregularidades dantes constatadas, é certo que
não afasta a ocorrência dos fatos, tampouco a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados à época em que foram praticados
, ainda que sejam relacionados com as irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, diga-se, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

Ressalta-se, por oportuno, que,
mesmo sanadas as supraditas irregularidades, dentre elas a exposição para venda de produtos vencidos e a divergência de preços, estas foram constatadas nos anos de 2013, 2014 e 2015
, ou seja,
persistiram no estabelecimento comercial inspecionado por longo período
, reiteradamente, mesmo com as notificações encaminhadas pelo órgão fiscalizador, fatos que denotam a afronta aos direitos básicos do consumidor e colocam em risco, inclusive, a sua saúde.

Os autos demonstram que as irregularidades constatadas pelo PROCON, tais como divergências de preços, ausência de leitores óticos e comercialização de produtos vencidos ou avariados, persistiram por anos, mesmo após a realização de audiências extrajudiciais e tentativa de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. A omissão das Apelantes demonstra negligência na adoção de medidas para garantir a proteção dos consumidores.

Portanto, devem ser mantidas as obrigações impostas às apelantes em disponibilizar cardápio em braile e garantir a regularização das informações de preços, inclusive mediante leitores óticos de fácil acesso aos consumidores, bem como de abster-se de ofertar produtos com validade vencida ou embalagem avariada.

Essas obrigações são proporcionais e visam proteger os direitos difusos e coletivos dos consumidores, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a legislação sanitária aplicável.

Ademais, a jurisprudência reconhece que
a imposição de danos morais coletivos é adequada para reprimir condutas que lesam direitos difusos e coletivos
, como no caso em tela.

O conceito de
dano moral coletivo independe de dano direto a um consumidor individual
. No caso em tela,
a exposição do público a práticas reiteradas de desrespeito às normas consumeristas e sanitárias – como a venda de produtos com prazo de validade expirado e divergências nos preços – caracteriza afronta aos direitos difusos da coletividade e expõe o público a riscos à saúde e à segurança
.

As infrações cometidas representam uma quebra de confiança no mercado de consumo, onde o consumidor, ao adquirir um produto, espera qualidade, segurança e conformidade com as normas vigentes.

Desta forma,
o valor de R$ 20.000,00, fixado pela sentença, é adequado para atender ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral coletivo
, buscando inibir a reiteração de práticas lesivas e compensar a sociedade pelo risco coletivo causado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das infrações, a capacidade econômica das apelantes e os riscos impostos à coletividade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS
– PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DOS FATOS –
FISCALIZAÇÕES IN LOCO – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO

– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVADOS
– APELO DESPROVIDO. 1. Aplicado o disposto no artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva, visto que o termo inicial é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que se deu na instauração do procedimento preparatório. 2.
A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. 3. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. 4. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
(TJ-MT - AC: 10144070720208110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2023) – destaquei.

Vale registrar, ainda, que até o
processo idêntico citado pelas apelantes onde produziram mais provas a respeito da conduta que lhes foi imputada -
N. 014416-66.2020.8.11.0003, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT -,
teve a sentença de improcedência reformada por esta Corte de Justiça
, justamente pela constatação das ilegalidades após reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – FISCALIZAÇÕES IN LOCO – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. 1. A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, bem como a divergência dos preços anunciados nos produtos das gôndolas em comparação com os valores aferidos no caixa, mediante a leitura do código de barras, quando constatadas por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configuram dano moral coletivo, uma vez que houve a exposição do consumidor ao perigo. 2. Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causados aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. 3. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144166620208110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2024)

Assim, diante de todo o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025